Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vale ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou as questões relativas à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça de ambos os Exequentes, por se tratar de membros da mesma unidade familiar, o que determina a análise da renda familiar e não de cada individuo separadamente.
2. A pesquisa BACENJUD não aponta o número da conta e a agência bancária, mas apenas a instituição financeira em que o bloqueio fora realizado. Assim, apesar da informação constante nos autos de origem de que houve bloqueio apenas em contas vinculadas ao CPF da Executada, a parte embargada demonstrou que os bloqueios foram realizados em conta corrente da titularidade de cada um dos Executados.
3. Restou demonstrado que a conta corrente do Executado, JERSON APARECIDO DA COSTA, onde houve o bloqueio do montante de R$ 748,31 (setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), se trata de conta especifica para recebimento de seus proventos, o que o caracteriza como impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Quanto ao valor bloqueado na conta da Executada, mantem-se o entendimento ora esposado no acórdão recorrido, vez que não há elementos que comprovem que se trata de verba impenhorável. O extrato apenas aponta depósitos recebidos em dinheiro, sem discernir quanto a sua origem e qualidade (verba de natureza salarial).
5. REJEITO os Embargos de Declaração de ID 18117873. ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de ID 18117864. Para tanto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar o desbloqueio do montante de R$ 748,31 (setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) vinculado à conta corrente do Banco do Brasil S.A., em nome de Jerson Aparecido da Costa.